Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PREJUÍZO PARA DEFESA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
1. O colendo STJ já assentou ser lícita a estipulação de cláusula de eleição de foro em contrato de consumo. Todavia, tal previsão contratual cede em favor do local do domicílio do consumidor, sempre que constatado ser prejudicial à sua defesa, podendo ser declarada de ofício a nulidade de cláusula de eleição de foro pelo julgador. Constatado que a cláusula de eleição causa prejuízo à defesa da ré/consumidora, cabível a sua anulação e o reconhecimento da competência do foro onde a requerente possui domicílio.
2. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, o apelo não for provido.
3. Apelo não provido.